Tribunal: TJSP
Processo: 2337339-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Duplicatas Mercantis - Inadimplemento - Decisão que, julgou PROCEDENTE a pretensão deduzida no incidente, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ressaltando que os elementos constantes dos autos confirmam a ocorrência de confusão patrimonial em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Duplicatas Mercantis - Inadimplemento - Decisão que, julgou PROCEDENTE a pretensão deduzida no incidente, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ressaltando que os elementos constantes dos autos confirmam a ocorrência de confusão patrimonial em razão da transferência de ativos sem contraprestação (§ 2o, II, do art. 50 do CC) e o desvio de finalidade para alterar a titularidade patrimonial dos imóveis (§ 1o, do art. 50, do CC), em benefício da ré, determinando sua inclusão no polo passivo da Execução, mantida a tutela cautelar deferida de início - IRRESIGNAÇÃO da ré - Pretensão de reforma integral da decisão, alegando falta de provas e inexistência dos requisitos do Art. 50 do Código Civil - DESCABIMENTO - Conjunto probatório que revelou com clareza, a confusão patrimonial entre a empresa devedora principal, o sócio executado e sua mulher, a ora agravante - Empresa executada que faz parte de grupo econômico de porte considerável, cujo único sócio, devedor solidário, não tem quaisquer bens imóveis - Requerida que é cônjuge do executado e, ostenta um patrimônio totalmente desproporcional aos seus ganhos declarados, sendo proprietária de diversos imóveis, um deles localizado na antiga sede da empresa executada, adquirido para o exercício da mesma atividade econômica - Elementos concretos de ocorrência de confusão patrimonial em razão da transferência de ativos sem contraprestação e, desvio de finalidade para alterar a titularidade patrimonial dos imóveis em benefício da ré, que não se desincumbiu de seu ônus de impugnar concreta e efetivamente as provas dos autos e a decisão agravada - Procedência do incidente que se mostrou legítima - Presença dos pressupostos autorizadores da incidência da Teoria Maior - Inteligência do Art. 50 do Código Civil - Inclusão da ré no polo passivo da execução, que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.